Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722333-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO LOBATO ARAUJO RAMALHO AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de indenização por rescisão contratual (sublocação de loja na galeria do Hipermercado Extra, no SIA), determinou a remessa dos autos à 10a Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo em razão da prevenção. O agravante alega, em síntese, que: 1) a ação inicialmente proposta em São Paulo não foi adiante porque não conseguiu parcelar as custas processuais no valor de R$ 19.960,00; 2) com base na cláusula 11a do contrato de sublocação (que estabeleceu que o foro de situação do imóvel é o eleito para dirimir as questões judiciais e contratuais) repropôs a ação perante a 6a Vara Cível de Brasília, uma vez que a loja se localizava no SAI, em Brasília-DF); 3) a declaração de incompetência territorial inviabiliza que o agravante exerça seu direito de ação. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo de origem. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano a justificar o pedido liminar. Estabelece o art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, in verbis: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” Sendo assim, tendo sido eleito o foro da situação do imóvel para dirimir as questões relacionadas ao contrato (ID 221653899, Pág. 3, do processo referência), e estando ele localizado no SIA, em Brasília/DF, entendo que não se justifica a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Além disso, em consulta processual, ao que consta, as ações não têm o mesmo objeto nem envolvem as mesmas partes, pois aquela que tramitou em São Paulo foi proposta por Vallentina Calçados Extra SIA e discutia cláusulas contratuais abusivas, enquanto a presente ação é proposta por Leonardo Lobato Araújo Ramalho e discute danos decorrentes de investimentos feitos na loja sublocada, não se podendo afirmar que sejam ações idênticas. Todavia, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a remessa dos autos está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator